Tribunal: TJMT
Processo: 1004648-24.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1004648-24.2017.8.11.0003
Recorrente: CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA - ME
Recorrido : D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, ementa id 54473989:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – LOCAÇÃO DE COMPACTADORES – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO EM CASO DE ROUBO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL – DEPRECIAÇÃO DO BEM – INOCORRÊNCIA – PERÍODO ÍNFIMO ENTRE A DATA DO CONTRATO E A DO SINISTRO - RECURSO NÃO PROVIDO.
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)
Sendo o contrato de locação livremente pactuado e aceito, não havendo vício de consentimento, deve, pois, fazer lei entre as partes, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.
Se o roubo ocorreu pouco tempo após a assinatura do ajuste e não houve impugnação quanto ao preço do equipamento estipulado na ocasião, deverá ser pago o valor nele previsto.” (N.U 1004648-24.2017.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 56223493).
A parte Recorrente sustenta que o aresto viola o art. 5o, LV, da CF, ao argumento de que “a falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento e a não produção das provas pleiteadas, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa”.
Aduz, ainda, infringência ao art. 489, §1o, IV, do CPC, arguindo que “não analisou completamente todos os argumentos deduzidos no processo, em especial”, especialmente em relação a ausência do dever de indenizar em razão do fim da vida útil do equipamento.
Em relação a este argumento, ressalta que “os bens móveis estão sujeitos a constante depreciação, conforme a expectativa do período útil de cada bem. Ademais, argumentou que a Receita Federal fixou entendimento de que os compactadores possuem quatro anos de vida útil, sendo depreciados anualmente em 25% (vinte e cinco por cento)”.
Ao final, pretende o “provimento ao presente Recurso Especial, determinando-se a nulidade do acórdão por falta de fundamentação, não apreciação de todos os argumentos e cerceamento de defesa”.
Recurso tempestivo (id 58612473) com preparo pago (id 59287460).
Contrarrazões (id 61550951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta ao art. 5o, incisos LV, da CF não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RMI. HIBRIDISMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Sodalício pacificou entendimento no sentido de vedar a ocorrência de hibridismo, caracterizado pela utilização de regras do regime previdenciário anterior com as normas do vigente.
2. É vedado na via especial a análise de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgRg no REsp 1236247/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/9//20/0, DJe 28/09/2011).
Portanto, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Da suposta violação ao artigo aos artigos 489, § 1o, IV, do CPC
In casu, a controvérsia reside no desprovimento do apelo interposto pela Recorrente contra a sentença de primeiro grau que julgou “parcialmente procedente para condenar a apelante à reparação de R$32.000,00 referente aos bens roubados, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; ao pagamento dos aluguéis vencidos até a data da indenização do equipamento, com aplicação de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada vencimento, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença; além das custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação”.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado padece de fundamentação, uma vez que deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.
Assevera que o acórdão objurgado “não houve manifestação acerca da (im)possibilidade de determinar que seja adimplida indenização correspondente ao valor de um bem novo, por um equipamento que já possuía mais de cinco anos, desde a sua fabricação, no momento em que fora furtado – e que, portanto, já havia cessado sua vida útil”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id 54473986):
“O contrato de locação em questão foi livremente pactuado e aceito, não houve vício de consentimento, deve, pois, fazer lei entre as partes e prevalecer, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.
Foi convencionado nas cláusulas 1.32 e 1.61:
“1.32) Ressarcir a LOCADORA por qualquer valor gasto em razão de danos no equipamento decorrentes de incêndio, queda, uso indevido, perda, furto, roubo ou extravio a locatária pagará à locadora o valor do bem locado na data da ocorrência, pelo preço especificado no “QUADRO B” ou pagará o valor equivalente aos reparos caso venha a comportar tais consertos. Neste caso, o pagamento do aluguel deverá continuar sendo efetuado pelo locatário, normalmente até que o bem locado esteja em perfeitas condições de uso.
1.61) As hipóteses de caso fortuito, força maior, furto, roubo e/ou extravio (dentre outros) não elidem quaisquer das responsabilidades assumidas pela LOCATÁRIA neste contrato”.
Portanto, convencionou que mesmo nas hipóteses acima transcritas (caso fortuito, força maior, furto, roubo ou extravio) seria responsável pelos equipamentos locados.
Além disso, a apelante poderia ter feito seguro para cobrir esse tipo de evento, conforme lhe facultava a cláusula 1.43, mas não o fez. Logo, deve ser mantida a sentença.
A propósito:
BEM MÓVEL – LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO EM CASO DE FURTO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-SP - APL: 10058363720158260704 SP 1005836-37.2015.8.26.0704, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 07/11/2016, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2016)
BEM MÓVEL – LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO EM CASO DE FURTO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-SP - APL: 10058363720158260704 SP 1005836-37.2015.8.26.0704, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 07/11/2016, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2016)
No tocante à alegada depreciação do bem, não tem procedência, pois como já consignado, o roubo ocorreu pouco tempo após a assinatura do ajuste e não houve impugnação da apelante na ocasião, motivo pelo qual deverá ser pago o valor nele previsto.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII